Tribunal: CARF
Processo: 10283.721371/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721371/2019-71
ACÓRDÃO
1201-007.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA E FAZENDA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
GLOSA DE CUSTOS NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA.
A Contribuinte logrou êxito na incumbência de demonstrar a
origem/natureza das diferenças de custos que resultaram nas glosas
efetuadas pela Fiscalização, informando os documentos nos autos que a
comprovaram, e fazendo o vínculo preciso entre informações e provas
apresentadas.
Regularidade dos custos deduzidos pela Contribuinte confirmada pelo
Relatório Conclusivo fiscal. Insubsistência material dos valores lançados.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com
ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os qual não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Recurso voluntário procedente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado nos seguintes termos: (a) por unanimidade
de votos, conhecer do recurso de ofício e negar-lhe provimento; e (b) por unanimidade de votos,
conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator
Fl. 54373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721371/2019-71
2

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Antonio
Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva(substituto[a] integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
A controvérsia teve início com a lavratura de Auto de Infração, que constituiu
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
referentes ao ano-calendário de 2014.

A cobrança decorre da glosa de parte dos custos incorridos pela Contribuinte,
identificada como uma diferença a maior entre o valor indicado no Registro L210 (Linha 2 -
Compras de Insumos no Mercado Interno) da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e as compras
registradas nas notas fiscais do Sistema Público de Escrituração Fiscal (SPED).

Inicialmente, o valor da glosa de custos dos produtos vendidos era de R$
366.710.791,31.

Em sua impugnação, a Contribuinte alegou, em síntese, a nulidade dos Auto de
Infração por falhas no relatório fiscal e limitação do direito à ampla defesa. Argumentou também,
a existência de outros custos e despesas dedutíveis desconsiderados pela Autoridade Tributária, e
que o Custo dos Produtos Vendidos (CPV) foi composto por elementos além de notas fiscais.

A Contribuinte ainda admitiu equívoco no preenchimento do Registro L210 ao
lançar valores de forma agrupada, mas sustentou que o preenchimento correto não alteraria o
custo total ou a base de cálculo dos tributos, não resultando em recolhimento a menor.

Solicitou, ainda, a realização de perícia, apresentando quesitos e indicando
assistente pericial, e acostou laudo contábil independente, demonstrações financeiras e exemplos
de comprovantes de lançamentos contábeis.

Foi deferida diligência para verificar a correspondência dos valores dos quadros
apresentados pela Contribuinte com a Escrituração Contábil Digital (ECD) e a existência de
documentação comprobatória.
Fl. 54374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721371/2019-71
3

O relatório fiscal resultante desta diligência (e-fls. 2073/2075) constatou que
alguns valores alegados não foram encontrados na contabilidade (ECD) ou foram encontrados em
montante inferior ao informado.

A autoridade fiscal concluiu que o laudo independente apresentado pela
Contribuinte tinha valor meramente discursivo, sem produzir prova inequívoca para fins fiscais,
uma vez que não trouxe documentação que legitimasse o fundamento.

Como resultado parcial, o valor apurado de base para o lançamento da infração
foi reduzido para R$ 309.578.520,26, conforme se depreende da tabela abaixo (e-fl. 2075):

A autuada apresentou manifestação alegando que a autoridade fiscal deixou de
se pronunciar a respeito dos quesitos formulados para o pedido de perícia. Reiterou que a
documentação acostada seria suficiente para suportar a dedutibilidade dos custos incorridos,
mesmo com possíveis equívocos no preenchimento da ECF.

Alegou ainda erro no cálculo que fundamentou o lançamento tributário e que a
fiscalização rejeitou valores sem fundamentação adequada, como custos com plano de
previdência de empregados ligados à produção, locação de mão de obra, manutenção e reparo de
bens aplicados na produção e Taxa Suframa.

No julgamento da Impugnação, através do Acórdão n. 104-000.442, a 5a Turma
da DRJ04 deu parcial provimento ao pleito da contribuinte, sendo assim ementado:

Fl. 54375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721371/2019-71
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando a autoridade julgadora considerá-la
prescindível ou impraticável, nos termos do art. 18, do Decreto no 70.235, de 6
março de 1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS DESARTICULADOS. INEFICÁCIA.
Alegar genericamente e juntar documentos não é prova. Dessarte, não é dever da
autoridade julgadora, diante de um sem par de documentos apresentados na
impugnação, demonstrar que cada um deles não possibilita comprovar o que a
defesa alega. Cabe à impugnante constituir a prova pela precisa articulação dos
elementos documentais carreados aos autos, sob pena de improcedência do
pedido por a ausência de prova, não maculou o direito de defesa do interessado.
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS. FALTA DE PROVA.
A ausência de provas que sustentem o alegado pela defesa impõe a manutenção
do lançamento em relação à glosa de custos e despesas.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os qual não há nenhuma razão
de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

A DRJ entendeu que haveria alegação genérica e juntada de documentos
desarticulados, o que não constituiria prova, sendo dever da Contribuinte constituir a prova pela
precisa articulação dos elementos documentais. Consequentemente, a glosa de custos e despesas
foi mantida pela ausência de provas que sustentassem as alegações apresentadas pela
contribuinte.

Inconformada com a decisão, a Interessada interpôs Recurso Voluntário perante
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, alegando, basicamente:

I.
A nulidade do acórdão proferido pela DRJ, sob o argumento de que houve
violação ao direito de defesa, diante da ausência de análise das provas constantes
nos autos;
II.
O indeferimento do pedido de perícia técnica comprometeu o exercício do
contraditório e da ampla defesa;
III.
Nulidade dos autos de infração são nulos, pois, apesar de ter respondido às
intimações e apresentado documentação à fiscalização (fls. 90/109), o
lançamento foi realizado com base em presunções não devidamente
demonstradas, especialmente quanto aos custos;
Fl. 54376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721371/2019-71
5
IV. No mérito, afirma ter apresentado argumentos específicos e
fundamentados em relação a cada glosa efetuada pela fiscalização.

Basicamente reiterou ao argumento de Impugnação, adicionando a nulidade do
acórdão da DRJ, assim como acostou um vultoso volume de nova documentação (e-fls. 2.194 a
54.132), como notas fiscais, invoices, dentre outros, com o objetivo de suprir a lacuna probatória
sinalizada pelo acórdão recorrido.

Nesta instância de julgamento os autos foram apreciados pela Conselheira Thais
De Laurentiis Galkowicz, que considerou o recurso tempestivo e o admitiu, por meio Resolução no
1201-000.769

Naquela oportunidade, esta turma entendeu que o presente caso não se
encontrava em condições para o correto julgamento de mérito. A Relatora observou que, apesar
da pertinência das alegações e provas da Contribuinte, a comprovação inicial foi feita de maneira
diminuta em sede de impugnação, tanto em relação aos documentos apresentados quanto à sua
concatenação.

A apresentação de um grande volume de novos documentos no recurso
voluntário, embora não preclusa pelo princípio da verdade material, nunca foi avaliada seja pela
autoridade fiscal de origem, seja pela DRJ, o que torna sua averiguação precipitada no CARF
temerária.

Adicionalmente, a Relatora apontou uma agravante: o item (iii) da diligência
anterior, determinada pela DRJ (responder aos quesitos apresentados pela Contribuinte em sua
impugnação), não foi cumprido pela Autoridade fiscal de origem. Essa falta de atenção prejudica a
plena avaliação dos elementos nos autos.

Em face desse contexto e com base no artigo 18, §3o do Decreto 70.235/72, o
colegiado, por unanimidade de votos, deliberou pela conversão do julgamento em diligência. O
objetivo é permitir o esclarecimento da controvérsia e a comprovação dos custos da Recorrente
no ano de 2014:

I. Intimar a Recorrente para demonstrar a origem/natureza das diferenças de
custos que resultaram nas glosas efetuadas pela Fiscalização, informando os
documentos nos autos que as comprovem e fazendo o vínculo preciso entre
informações e provas apresentadas.
II. Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas,
manifestando-se sobre os fatos e documentos apresentados pela Recorrente ao
longo do processo administrativo fiscal, no sentido de avalizar a comprovação
dos custos em contraposição ao valor glosado no lançamento tributário. Caso
entenda necessário, novas informações poderão ser requeridas à Contribuinte.
Fl. 54377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721371/2019-71
6
III. Intimar a Recorrente para, se for de seu interesse, manifestar-se no prazo de 30
(trinta) dias quanto ao Relatório conclusivo elaborado pela autoridade fiscal de
origem, antes do retorno do processo a este CARF.

Através do Termo de Intimação Fiscal no 1 (e-fls. 54.186 - 54.188), a recorrente
foi instada a se manifestar sobre o item I. das conclusões da resolução supra, no que tange à
demonstração da origem/natureza das diferenças de custos que resultaram as glosas efetuadas
pela Fiscalização, informando também os documentos juntados aos autos que comprovam,
vinculando as informações e provas apresentadas pelo contribuinte.

A empresa apresentou a manifestação de e-fls. 54.194 - 54.198, onde discorre
resumidamente sobre o que levou à autuação fiscal, que a síntese dos valores de Custo dos
Produtos Vendidos - CPV glosados está transcrita na Resolução no 1201-000.769 da 1a Seção
Julgamento da 2a Câmara da 1a Turma Ordinária, e também que adota a Contabilidade de Custos
Integrada tendo em vista a distribuição dos custos pelos diversos departamentos da empresa:

Em resposta ao referido termo de intimação, a CLIMAZON esclarece que adota a
Contabilidade de Custos Integrada tendo em vista a distribuição dos custos pelos
diversos departamentos da empresa.
A obtenção do Custo dos Produtos Vendidos decorre, simplificadamente, da
seguinte equação:

Desta forma, verifica-se que as contas sintéticas de (1) Compras de Insumos; (2)
Mão de Obra Direta; e (3) Gastos Indiretos de Fabricação são aquelas que
carregam os valores explícitos em documentos primários, mas que são absorvidos
pelos Estoques de Produtos em Elaboração e, posteriormente, pelo Estoque de
Produtos Acabados.
Para demonstrar a regularidade do procedimento adotado, a CLIMAZON solicitou
à firma de auditoria Deloitte a elaboração de relatório confrontando as
informações de custos declarados na ECF com os dados informados na ECD e na
Demonstração Financeira da sociedade relativos ao ano-calendário 2014, do qual
ora se requer juntada. Ressalte-se ter sido este justamente o ponto que originou o
Fl. 54378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721371/2019-71
7
auto de infração atualmente objeto de pedido de diligência conforme resolução
do CARF (Doc. 01).
Demonstrando sua boa-fé em colaborar com a realização de diligência, a
CLIMAZON solicita a oportunidade de participar de uma reunião presencial com
esta D. Fiscalização, seja nas dependências da Receita Federal ou no
estabelecimento da contribuinte, com o objetivo explicar a metodologia que foi
adotada pela Deloitte bem como esclarecer todas as dúvidas porventura
existentes relacionadas ao método do Contabilidade de Custos Integrada, sempre
buscando colaborar para o bom andamento da diligência.
Desde já e sem prejuízo da imediata realização da reunião solicitada, requer-se o
prazo de 60 (sessenta) dias para vincular as informações e provas acostadas aos
autos, como determinado pela Intimação Fiscal n° 1 de 27/02/2024.

O relatório emitido pela empresa de auditoria Deloitte consta às e-fls. 54.202 –
54.202, e apresenta um confronto das informações de custos declarados na ECF com os dados
informados na ECD e na Demonstração Financeira da sociedade relativos ao ano-calendário 2014,
não se prestando a demonstrar o que fora solicitado no item I da Resolução no 1201-000.769,
razão pela qual destaco apenas sua conclusão:

V. Conclusão
Com base no todo exposto, constatamos e concluímos o que segue:
 O montante do custo na ECF que compõe o Lucro de Partida para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL advém do Registro L300;
 A partir da análise dos Registros K355, K356 e L300 da ECF é possível identificar
as contas contábeis que compõem o custo da empresa tal qual constam em sua
contabilidade (registro I355 da ECD);
 O montante do custo do ano-calendário 2014 informado no Registro L300 pela
Climazon está consistente com os saldos de custos apresentados nos registros
contábeis da empresa assim como demonstrados na ECD;
 Quanto ao Registro L210 da ECF, o saldo total informado neste registro está
consistente com o total de custos apresentado na ECD e no Registro L300 da
ECF. Ademais, o L210 se trata de registro informativo, não sendo o registro que
dá origem ao Lucro de Partida para fins de apuração do IRPJ e CSLL na ECF;
 Por fim, a Climazon teve suas Demonstrações Financeiras do ano-calendário
2014 auditadas por empresa de auditoria independente, sendo que foram
assinadas sem qualquer ressalva ou indicação de incorreção quanto aos
montantes apresentados, incluindo os custos. Destarte, efetuamos a avaliação
da consistência das informações que constam na DF e as informações
apresentadas na ECF, especificamente no que se refere ao custo e lucro líquido
do período da Climazon, e não identificamos diferenças representativas que
possam ter impactado a apuração de IRPJ e CSLL;
 Concluímos, assim, que que o custo informado pela Climazon na ECF de 2014 e
que deu base para apuração do IRPJ e CSLL está consistente com os seus
Fl. 54379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721371/2019-71
8
registros contábeis, tanto com aqueles apresentados em sua ECD, quanto com
aqueles apresentados na Demonstração Financeira Auditada.

Posteriormente, antes de decorrido o prazo de 60 sessenta dias solicitado pela
Recorrente em resposta ao Termo de Intimação no 1, foi apresentada petição (e-flas. 54.218 –
54.242) contendo o cotejo entre a vasta documentação apresentada e as despesas objeto das
glosas pela fiscalização.

Através da manifestação, a empresa buscou demonstrar a improcedência da
manutenção dos valores glosados, utilizando como base a decisão de 1a Instância (DRJ) e fazendo
referência a procedimentos contábeis e à documentação acostada no intuito de demonstrar a
composição dos custos na Escrituração Contábil Digital (ECD) do ano-calendário de 2014, no valor
de R$ 1.320.972.786,95.

Os valores objeto das justificativas, remanescentes das glosas originárias do Auto
de Infração vergastado, foram apresentados conforme as perspectivas da empresa, alocados nas
linhas na “ECF-Impugnação”, apontada pela interessada como a correta, e são as seguintes:

Os valores destacados acima foram divididos conforme a planilha abaixo:

Em resumo, se busca a comprovação dos documentos alocados na forma acima,
para justificar o que seria o preenchimento correto da ECF-2024, o que não ocorreu, mas que ao
fim não resultou em supressão de tributo a recolher:

Fl. 54380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721371/2019-71
9

Passando mais precisamente às justificativas apresentadas pela Recorrente,
temos o exposto abaixo:

No tocante aos desembolsos na conta de Plano de Previdência Privada de
Empregados Ligados à Produção (item - 7), a empresa informa que o valor despendido é de R$
122.451,49.

O contribuinte esclarece que este montante integra a folha de pagamentos, cujo
total é de R$ 47.997.777,84, contemplando ainda a rubrica “Outros Gastos Ligados à Produção” e
parte de “Outros Custos”.

Segundo a documentação acostada, o gasto efetivo com o Plano de Previdência
Privada foi de R$ 181.398,52, registrado na conta contábil no 5111032 (Centro de Custo da
Manufatura), e apropriado ao Custo dos Produtos Vendidos (CPV), no valor aqui questionado.

Diversos documentos foram juntados aos autos, entre eles a folha de
pagamentos (e-fls. 2.196 – 2.420), detalhamentos por centros de custos (e-fls. 2.216 – 2.368),
estatutos do fundo previdenciário (e-fls. 2.425 – 2.478), comprovantes de pagamentos (fls. 2.482 –
2.494) e planilha com a consolidação dos gastos (e-fl. 2.195).

Desta forma, o valor de R$ 122.451,49, registrado na ECF como previdência
privada, estaria devidamente comprovado.
Fl. 54381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721371/2019-71
10

Em seguida, discorre sobre a conta Outros Gastos Ligados à Produção (item - 8).

O montante sob análise é de R$ 29.318.070,77 e segundo o contribuinte
também se trata de parcela da folha de pagamento vinculada à produção, que já visto, somou R$
47.997.777,84 no ano.

Este valor foi distribuído em diferentes contas contábeis (5111001, 5111011,
5111010, 5111002, 5111004, 5111041, 5111031, 5111003, 5111034, 5111029, 5111032, 5111005,
5111021, 5111015, 5111025, 5111026 e 5111273) e apropriado como “Outros Gastos com Pessoal
ligado à Produção” (R$ 29.138.701,78).

A comprovação documental foi feita por meio das folhas de pagamento juntadas
às e-fls. 2.196 – 2.420 e detalhadas nos centros de custos da manufatura, engenharia e operador
logístico (e-fls. 2.216 – 2.368).

Assim, os valores apresentados, alocados como “Outros Gastos com Pessoal
Ligado à Produção”, estariam fundamentados na escrituração contábil e comprovados pela vasta
documentação juntada aos autos.

Na linha seguinte (item - 10) Conta Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica, foi
contestado pela empresa o valor glosado de R$ 142.240.086,70.

O valor pendente de comprovação, segundo a Recorrente, é composto,
essencialmente, por três bases documentais, que somadas chegam ao montante de R$
142.240.086,70:

I. CTEs sobre vendas (R$ 107.547.999,21);
II. Notas fiscais de serviços (R$ 27.818.237,82); e
Fl. 54382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721371/2019-71
11
III. CTEs sobre compras (R$ 6.873.849,67). Ressalte-se que glosas que
totalizaram o montante de R$ 16.661.091,39 foram canceladas pela DRJ.

 Conhecimento de Transporte Eletrônico sobre Vendas:

A contribuinte informa que, por critério gerencial, os fretes de vendas foram
registrados como Custo dos Produtos Vendidos - CPV, e não como despesas comerciais. A
sistemática contábil, contudo, não gera impacto no resultado, visto ambos serem lançamentos a
débito na apuração do lucro.

O valor foi distribuído nas seguintes contas contábeis, cuja documentação
comprobatória consta dos autos, incluindo planilhas detalhadas e chaves de acesso dos
documentos fiscais:

Os documentos que compõem estes valores da Conta 4213000 estão anexados
nas e-fls. 2.496 – 3.902, complementada pela planilha “L10 1.1 CTE’s Frete Venda”, que se
encontra anexa ao arquivo não paginável de e-fls. 5.162.

De igual forma, a documentação probatória dos lançamentos das demais contas
da planilha destacada acima constam nas e-fls. 2.496 – 3.902, cuja planilha com relação da
totalidade dos CTEs com as respectivas chaves de acesso constam igualmente anexas ao arquivo
não paginável de e-fls. 5.162.

 Notas Fiscais de Serviços:

O montante de R$ 27.818.237,82 integra um total de R$ 45.555.660,45 em notas
fiscais, contabilizadas tanto como custo (R$ 11.666.614,25) como custeio por absorção (R$
33.889.046,40).

Fl. 54383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721371/2019-71
12
Os valores oriundos de entradas primárias foram contabilizados nas Contas
4217064, 4217063, 4217058, 4216007, 4214000, 4217039, 4217054 e 4216015, totalizando R$
11.666.614,25.

O restante pendente de comprovação, contabilizado a título de custeio por
absorção, foram contabilizados nas contas 5111151, 5111261, 5111259, 5111035, 5111161,
5111160, 5111200, 5111263, 5111105, 5111159, 5111043, 5111273, 5111162, 5111155, 5111108,
5111202, 5111203, 5111107 e 5111201, totalizando R$ 33.889.046,40.

O valor acima reflete a totalidade dos lançamentos, tendo ficado pendente
apenas a parte já afastada em 1a instância pela DRJ.

Na planilha “L10-1.4 Contas Absorção”, anexada na e-fl. 5.162 como arquivo não
paginável, consta relação dos documentos fiscais utilizados para o rateio das contas, nas abas
“demais”, “Limpeza” e “Serv. Med”.

 Conhecimento de Transporte Eletrônico sobre Compras:

O valor de R$ 6.873.849,67 foi registrado nas contas 4211000, 4211002 e
4211003, com documentação específica anexada (e-fls. 2.496 a 3.902) e planilha contendo todos
os CTEs e respectivas chaves de acesso na planilha “L10 1.2 CTE’s Frete Compra”, anexa ao arquivo
não paginável de e-fl. 5.162.

Desta forma, conclui a Interessada que está justificado o valor efetivamente
glosado de R$ 142.240.086,70, sendo R$ 125.578.995,31 já reconhecidos na decisão de 1a
instância, e o saldo no valor de R$ 125.578.995,31 sendo esclarecido nesta oportunidade.

Mais adiante, a recorrente trata dos gastos registrado nas contas vinculadas a
Locação de Mão de Obra, cujo valor glosado foi de R$ 11.645.497,95:

Segundo a Recorrente, o valor é resultante da apropriação de custos da conta
5111156. As notas fiscais totalizaram R$ 12.222.434,61, rateados entre o CPV (R$ 11.645.497,95) e
Estoques de Produtos em Fabricação e Acabados.

Fl. 54384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721371/2019-71
13
A documentação acostada às e-fls. 5.163 – 5258 comprova os gastos incorridos,
com o detalhamento das NFEs com suas respectivas chaves de acesso encontrando-se na planilha
“L12-0 Mão de Obra”, na aba “Razão+Evidência”, anexa ao arquivo não paginável de e-fl. 5.259.

No tocante à conta Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção, o
montante a justificar é de R$ 5.033.185,07, correspondente a custos absorvidos das Contas
Contábeis 5111151, 5111104, 5111250, 5111102, 5111100, 511103, 5111251, 5111101, 5111106
e 5111150.

O total de notas fiscais somou R$ 5.282.537,14, assim distribuídos:

Este somatório, assim como ocorreu no tópico anterior, também foi rateado
entre o CPV (R$ 5.033.185,07) e Estoques de Produtos em Fabricação e Estoques de Produtos
Acabados.

Foram juntados documentos comprobatórios às e-fls. 5.261 – 5.406 e planilha
com detalhamento, incluindo os gastos de energia e “outros gastos”, denominada “L18-0 Manun e
Reparo na Produção”, nas abas “NF Energia” e “Evidência Sistema”, anexada na fl. 5.260 como
arquivo não paginável.

Estando, desta forma, justificado o gasto de R$ 5.033.185,07.

Por fim, os lançamentos na descrição genérica “Outros Custos” somam o valor
total questionado é de R$ 154.856.183,78, composto por seis bases distintas:

Fl. 54385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721371/2019-71
14

Segundo a Recorrente, os itens são justificados conforme exposição abaixo,
sendo que alguns já foram detalhados anteriormente:


Folha de Pagamentos: O valor de R$ 18.557.255,58 já analisada no tópico
“Conta Outros Gastos Ligados à Produção”.


Notas de Serviços: O valor de R$ 17.737.422,63 já foi abordado no trecho
em que se tratou das “Notas Fiscais de Serviços”.


Serviços de Importação: Os Serviços de Importação, no valor de R$
29.064.448,72, foram contabilizados na Conta 4211000, cujos documentos estão
anexados nas fls. 5.745 – 54.132.

A totalidade dos documentos, que compõem o item Serviços de Importação estão
relacionados na planilha “L28-0 -Outros Custos”, na aba “7 Serv.Importação”, que
se encontra anexa ao arquivo não paginável de e-fl. 5.410.


Taxas da Suframa: Os pagamentos somaram a taxa somaram R$
28.551.542,93, e foram contabilizados na conta 4211000, cujos documentos
encontram-se nas e-fls. 5.411 – 5.472 e 5.473 – 5.572.

Os valores estão discriminados na planilha “L28-0- Outros Custos” na aba “3 TSA e
FTI” anexada na fl. 5410, sendo assim resumida a alocação de valores:


Declaração para Controle de Internação-DCI: O valor de DCI de R$
15.776.008,27, refere-se às internalizações realizadas na Zona Franca de Manaus
com suspensão do Imposto de Importação.

Fl. 54386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721371/2019-71
15
A empresa informa os documentos que compõem estes valores da Conta 4211000
estão anexados nas e-fls. 5.576 – 5.577, colacionando, de forma resumida, tabela
contendo o somatório das despesas por mês:

No mais, informa que os dados acima estão na planilha “L28-DCI”, a qual
encontra-se anexada na e-fl. 5.678.


Provisões: Para arrematar, a recorrente informa que o valor das Provisões
somara R$ 45.169.506,17 e foram contabilizados para fins de ajustes gerenciais,
sendo, ao final da apuração, adicionados ao Lucro Real na ECF, não havendo razão
para se cogitar de glosa de despesas não deduzida do lucro tributado.

Complementa informando que a adição das Provisões pode ser verificada nas
imagens da ECF constantes da Planilha “L28-0-Outros Custos”, na aba “Adição IRPJ e CSL-Prov”,
anexada na e-fl. 5.410.

Conclui o tópico informando que fora devidamente justificado o montante de R$
154.856.183,78, indicado como “Outros Custos”, com suas devidas composições e alocações
contábeis e os tributários.

Por fim, a Interessada encerra sua manifestação informando que anexou o
documento denominado “Da Consistência dos Montantes Informados” o qual detalha a forma de
contabilização detalhada dos custos incorridos, e se põe à disposição para eventuais novas
informações e documentos que venha a ser solicitados.

Às e-fls. 54.243 – 54.350 consta o Relatório que trata da apuração dos custos
pela recorrente, do qual, em razão de sua extensão (mais de 100 páginas) alinhada ao baixo valor
probatório, por se referir em sua maior parte a política interna da empresa, colaciono apenas a
sua conclusão:

Fl. 54387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721371/2019-71
16

III – CONCLUSÃO
Considerando todo o desenvolvimento do presente trabalho, detalhado nos itens
precedentes, podemos fazer as seguintes conclusões:
a) Foi identificado que a empresa, com atividade industrial, adotou o critério de
Custeio por Absorção para ratear gastos comuns às atividades industriais e
administrativas;
b) Os critérios para identificação dos rateios foram desenvolvidos em Laudo
anexado ao Processo Administrativo às folhas 118 a 189;
c) Os valores de Mão-de-Obra vinculados ao Processo Administrativo e Gastos
Gerais de Fabricação (Custos) foram contabilizados em Contas de Despesas;
d) Nos registros efetuados nestas contas de Despesas, quando os gastos se
referiam a Custos, existiam registros para os Centros de Custos correspondentes,
que possibilitavam a apropriação dos valores ao Custo de Produção;
e) Essas apropriações eram efetuadas a Débito de Custo de Fabricação e a
Créditos de Contas de Receitas Específicas (Absorção Labor e Absorção Burden);
f) Todas as Contas Contábeis que registraram os valores dos gastos vinculados ao
Processo Produtivo e que posteriormente eram alocados ao Custo de Produção
foram devidamente identificadas e detalhadas na composição do Custo do
Produto Vendido e informado nos Registros da ECF Retificada (após a correção
inicial que foi objeto do Auto de Infração);
g) Foi possível, por amostragem, identificar a documentação suporte para registro
nas Contas Contábeis de Despesas a posterior apropriação a Custo de Produção,
bem como aos lançamentos contábeis efetuados nos Razões Contábeis e na
Escrituração Contábil Digital (ECD). Referidos documentos encontram-se
anexados ao Processo Administrativo que controla o crédito tributário.

Após analisar a vasta documentação apresentada pela contribuinte, alinhada à
sua explanação e relatórios anexados à sua manifestação, foi emitido o Relatório Fiscal fazendário
às e-fls. 54.353 – 54.354, o qual destaco na íntegra, pois sucinto o bastante para fazê-lo:

Para atender ao comando trazido através da RESOLUÇÃO 1201-000.769 1a Seção
de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, donde a diligência fez todo o
foco em documentos trazidos ao presente processo pela recorrente, compomos
nosso relatório com o advento de análises pertinentes ao objetivo ora pautado.
Foi o contribuinte intimado a esclarecer com provas documentais os motivos de
fato e de direito que viessem a corroborar valores lançados na contabilidade, em
contas de natureza ora de custo, ora de despesas, refutando por conseguinte, o
ato da glosa sobre as mesmas.
Vamos realçar que por se tratar de empresa cujo controle contábil se encontra em
CANOAS, cidade pertencente ao Estado do Rio Grande do Sul, foi necessário um
prazo adicional para se conseguir atingir o fim almejado sem ferir a ampla defesa.
O trabalho ora apresentado, encontra-se metodicamente organizado para
demonstrar as informações solicitadas de forma a não deixar dúvidas do que se
Fl. 54388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721371/2019-71
17
pretende provar, ou seja, restou provado que havia documentação de suporte
onde tais custos tiveram sua existência reconhecida.
Foram aqui anexados e vistos todos os documentos correspondentes aos custos
e despesas glosados por ocasião da lavratura do auto de infração onde é
atestado a veracidade e compatibilidade dos mesmos à contabilidade.
No item outrora glosado em relação aos “Conhecimentos de Transportes
Eletrônicos sobre vendas”, no valor de R$ 107.547.999,21, a empresa esclareceu,
que apenas por critérios gerenciais, contabilizou o valor dos Fretes sobre Vendas
como Custo dos Produtos Vendidos e não como Despesas Comerciais no Grupo de
Despesas Operacionais. Realmente, este fato não altera o resultado líquido do
exercício (Lucro Contábil), apesar dos gastos com Fretes sobre Vendas serem
classificados como Custos e não como Despesas Operacionais.
Desta forma, todo o aqui alegado se encontra nos indicativos do processo.
É o que temos a informar.
Fica facultado ao contribuinte se manifestar nos autos, sobre o presente relatório
conclusivo, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35,
do Decreto 7.574/2011.

Por fim, em resposta à conclusão do Relatório Fiscal, a contribuinte junta a
petição de e-fls. 54.360 - 54.363, concluindo conforme abaixo:

Assim, diante do Relatório Fiscal conclusivo de 30.07.2024, em relação a todas as
solicitações contidas na Intimação, que foram atendidas na totalidade pela
CLIMAZON, cujos documentos e informações apresentados foram analisados e
integralmente validados pela Autoridade Fiscal, não restam objeções a serem
apontadas.
Desta forma, a CLIMAZON entende que tudo foi devidamente demonstrado e
comprovado e, portanto, o processo está apto a retornar à 1a Turma Ordinária da
2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF.

No que importa, é o relatório.

VOTO
Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi protocolado tempestivamente e atende a todos os
requisitos de admissibilidade. Da mesma forma, entendo que o recurso de ofício também
preenche as condições necessárias para sua admissibilidade. Sendo assim, dou prosseguimento à
sua análise.

Fl. 54389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721371/2019-71
18
Do Mérito | Glosa de custos incorridos pela Contribuinte no ano-calendário 2014

O caso envolve elevada carga de conteúdo probatório, o qual foi apresentado,
em sua grande maioria, após a apresentação da Impugnação da recorrente.

Apesar da regra do art. 16 do Decreto no 70.235/721, a eminente Conselheira
Thais De Laurentiis Galkowicz, Resolução no 1201-000.769, em suas razões pontuou muito bem a
necessidade de aceitação da carga documental em momento posterior, com vistas ao princípio da
dialeticidade recursal, alinhado à busca pela verdade material, norteadora dos contenciosos
administrativos:

Em primeiro lugar é necessário pontuar que não há lugar para se falar em preclusão do
conjunto probatório em questão. As provas foram trazidas no contexto da dialeticidade
com as razões trazidas pela decisão recorrida, complementando esforço probatório já
inicialmente feito no momento da impugnação. Tudo no sentido de suprir o ônus da
defendente de apresentar elementos modificativos, extintivos ou impeditivos da
pretensão fazendária (cf. art. 373, II do CPC). Assim, sob o manto do princípio da verdade
material que rege o processo administrativo fiscal, devem ser considerados tempestivos
os documentos carreados ao recurso voluntário.

A conversão em diligência de fato resultou na melhor elucidação para o caso,
pois garantiu ao contribuinte um julgamento com base nos fatos e provas necessários, garantidos
pela Ampla Defesa que assiste ao autuado.

O esforço da contribuinte foi coroado com a concordância do ente fiscalizador,
que em seu resumido Relatório Fiscal acatou as explanações da Recorrente, que minuciosamente
cumpriu a incumbência lhe conferida de relacionar o vasto acervo probatório a cada despesa
glosada, cumprindo o que lhe fora solicitado pelo retro c resolução.

Ao final, restou claro que houve mero equívoco no preenchimento dos itens
relacionado na ficha L210 da ECF, o que não resultou em insuficiência de tributo a pagar.

O princípio da busca pela verdade material (art. 2o, caput e parágrafo único, da
Lei no 9.784/19992), já comentado linhas acima, determina que a Administração Pública deve

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
2 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao
atendimento do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
Fl. 54390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721371/2019-71
19
decidir com base na realidade dos fatos, superando vícios formais que não atinjam a essência da
obrigação tributária.

Esse mesmo entendimento encontra amparo no art. 29 do Decreto no
70.235/19723, que autoriza expressamente a conversão do julgamento em diligência sempre que
necessário ao esclarecimento de dúvidas ou à complementação da prova, evitando que falhas
sanáveis se convertam em barreiras intransponíveis ao reconhecimento de direitos legitimamente
comprovados.

Neste contexto, importa destacar que a falha que supostamente poderia ser
arguida (erro no preenchimento do ECF) pela autoridade fiscal é de natureza meramente formal,
não atingindo a substância do direito material que faz jus a contribuinte.

As exigências formais e documentais possuem caráter apenas instrumental,
visam assegurar transparência e integridade à apuração tributária, mas não constituem fins em si
mesmos. É pacífico que, no processo administrativo, a falha sanável não pode resultar na perda do
direito material, desde que preservados o contraditório, a ampla defesa e a arrecadação tributária.

A manutenção da autuação, após as diligências verificados no curso do processo,
levaria à tributação de renda artificial, pois maior que devida. O caso, na verdade, se amolda ao
disposto no § 2o do art. 147 do CTN, o qual vale o destaque:

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sôbre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do êrro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.

Diante desse quadro, a eventual incompletude ou imprecisão na apresentação
da ECF quanto à discriminação dos custos de produção na ficha L210, não gera tributo a pagar,
desde que comprovada documentalmente tais custos, como bem fez o contribuinte.

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de
que possam resultar sanções e nas situações de litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa
de nova interpretação.
3 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.
Fl. 54391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721371/2019-71
20
Interpretação diversa poderia levar à criação de preclusão administrativa não
prevista no ordenamento, afastando a verdade material e legitimando exigência tributária
destituída de respaldo legal e material, em benefício indevido do Estado.

Por fim, voto por negar provimento ao recurso de ofício, utilizando os mesmos
fundamentos apresentados na decisão de primeira instância — nos termos do inciso I, do § 12
artigo 114 do RICARF. Isso porque a reversão dos valores glosados está devidamente
fundamentada em diligência fiscal, em que a própria autoridade autuante reduziu a glosa para R$
309.758.521,16, conforme consta à e-fls. 2.075.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao
recurso de ofício. Em contrapartida, dou provimento ao recurso voluntário, reformando o acórdão
recorrido para julgar a autuação improcedente. A decisão se justifica, pois o contribuinte
demonstrou a procedência dos custos glosados, conforme referendado pelo Relatório Fiscal.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 54392
DF CARF MF
Original